Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727983-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, MARIA CONCEICAO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA contra a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c indenização e obrigação de fazer, que movem em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência para garantir a posse dos agravantes no imóvel objeto da demanda. Relatam que pretendem seja a agravada compelida a vender-lhes diretamente o imóvel pelo preço de mercado, abatido o valor das parcelas já pagas ou, sucessivamente, a conferir o direito de preferência em futura licitação aos agravantes. E, ainda, a repetição dos valores pagos anteriormente, devidamente atualizado e corrigido na forma legal. Alegam que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, por considerar a remuneração mensal recebida pela autora/segunda agravada, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e a ausência de informação quanto aos rendimentos do autor, que se declara comerciante. Asseveram que o entendimento não pode prosperar, eis que nitidamente comprovada a hipossuficiência econômica e social da autora, pelos documentos já acostados aos autos e outros, a partir de então acrescidos aos autos, que comprovam os custos enfrentados para sua subsistência e de seu marido. Discorrem sobre o valor da renda líquida e dos custos com despesas mensais recorrentes, não só na manutenção da residência e da família, como também na área de saúde e educação, sobrando à autora a quantia aproximada de R$ 1.937,00 (um mil novecentos e trinta e sete reais). Destacam, ainda, que são patrocinados pela Defensoria Pública, instituição que tem critérios objetivos de aferição de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140/2015, trazendo à colação julgado que ampara a tese que apresentam. Em relação aos rendimentos do autor/primeiro agravante, alegam que há equívoco na sua qualificação como comerciante, o qual não pode ser imputado ao juízo, estando esse desempregado. Narram que o autor padece de enfermidades, desde 1996, que beiram aos efeitos da interdição civil, sendo da segunda agravante as decisões tomadas sobre a vida do autor. Em relação ao pedido de manutenção da autora na posse do imóvel, defendem que deve ser garantido o direito social à moradia, nos termos que argumentam. Apontam a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada e, ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça e seja conferido efeito suspensivo ao recurso para manter os agravantes na posse do imóvel até o julgamento final da ação. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelos agravantes. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na hipótese, a situação delineada nos autos demonstra que a agravante recebe rendimentos superiores, inclusive, ao limite estabelecido na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública que dispõe sobre os critérios objetivos de aferição de hipossuficiência para patrocínio das causas judiciais. Com efeito, referida norma considera hipossuficiente a pessoa natural com renda familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos e, na hipótese, a agravante recebe salário no valor de R$ 10.986,93 (dez mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), não podendo ser utilizado, para fins de apuração do salário líquido, os descontos referentes a empréstimos contraídos livremente, pois deles foi vertido crédito em favor da parte (ID 13361465 - p. 24). Ademais, as despesas enumeradas e comprovadas referem-se aos gastos comuns da família, não havendo custo extraordinário, tampouco com saúde, conforme afirmado, eis que há somente um recibo médico no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sem qualquer laudo indicativo de enfermidade do primeiro agravante (ID 13361584). Outrossim, as obrigações assumidas no contrato firmado com a agravada demonstram a capacidade econômica dos agravantes em suportar as despesas processuais, pois adquiriram imóvel no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme escritura pública de compra e venda de ID 13361465 - p. 79/90. Nessa perspectiva, não é possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu, tampouco as despesas ordinárias mensais, próprias de quem possui família, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que os agravantes podem suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Diante da estrita observância aos preceitos legais, não há como se acolher a tese de ofensa aos princípios constitucionais invocados pelos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. A apreciação da tutela de urgência fica condicionada ao recolhimento do preparo, que deve ser feito em cinco dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:43:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator